Tribunal: TJES
Processo: 5033398-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033398-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VANESSA SANTOS NOGUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DO ITBI SOBRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação em que a autora impugna cobrança de ITBI realizada pela ré utilizando como base de cálculo valor diverso daquele constante em escritura pública. Requer seja declarado que a base de cálculo é o valor atribuído ao apartamento em escritura.

2. Os pedidos autorais foram julgados procedentes pelo juízo de primeira instância, razão pela qual o requerido pugna pela reforma da sentença em recurso inominado. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos juizados especiais estaduais (lei 9.099/95. Art. 3º, inciso I).

4. Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos juizados especiais, deve-se atentar para a orientação contida no enunciado cível nº 39 do FONAJE, qual seja, “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos juizados especiais cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos juizados especiais.

5. Ao analisar os autos, vê-se que o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto dos juizados especiais, vez que o imóvel objeto dos autos possui o valor de R$ 391.865,15 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), conforme se verifica das provas apresentadas pela parte autora (id. 10330967).

6. Dessa forma, entende-se que, para fins tributários municipais, a pretensão econômica deve corresponder à declaração do valor venal ou real do imóvel. DA CONCLUSÃO.

7. Ante o exposto,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso inominado, reconhecendo, de ofício, a
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inc. I), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)